Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão proferida em sede de execução, estando, portanto, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto cabível, não há pedido natureza antecipatória ou acautelatória quanto à pretensão deduzida no Agravo de Instrumento. Com essas considerações, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora